Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721018-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Leilza Castro Rego Agravado: Banco Votorantim S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leilza Castro Rego contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0709971-43.2021.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido para permitir a revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, em que restou acordado o pagamento do débito em 48 parcelas mensais fixas no valor de R$ 747,00, com vencimento da primeira parcela em 20/11/2017. Em sede de tutela de urgência, pede que seja autorizada a consignar em juízo o valor incontroverso, que seria de R$ 315,13 (trezentos e quinze reais e treze centavos), a fim de obstar os efeitos da mora, impedir o desapojamento do bem e evitar a inscrição de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de probabilidade do direito, alinhada de forma a ser aferido que são aptas a revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, podendo ter caráter estritamente instrumental - se for de natureza cautelar -, ou implicar o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303) - se tiver natureza antecipatória. A tutela provisória de urgência também tem como premissa a aferição de que de da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindica, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final, por não se vislumbrar risco à situação apresentada pela parte autora, se não realizada imediatamente. Assim, analisando os autos, entendo que não há plausibilidade do direito invocado. De início, é forçoso se reconhecer que a autora contratou o financiamento no ano de 2017, do que se conclui que a obrigação existe há mais de três anos. De outro lado, a questão apontada quanto à taxa de juros deve ser vista com parcimônia, porquanto desde 2017 houve redução da taxa Selic, o que pode indicar a diminuição da média de juros apontada pelo Bacen. Portanto, para a análise da existência de vício no contrato, provavelmente será necessária a realização de perícia, o que impede a análise da ilegalidade em âmbito liminar. Pelas razões acima expostas, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 26882551), em síntese, que pretende obter a revisão das cláusulas do negócio jurídico celebrado com a instituição financeira recorrida, bem como consignar por meio de depósitos judiciais mensais as prestações em quantias calculadas de acordo com parâmetros próprios, fixados de modo unilateral. Argumenta que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados, em respeito ao princípio da função social do contrato. Assim, conclui que é admissível a efetivação do depósito, em juízo, do valor das prestações vincendas em montantes calculados de acordo com os parâmetros fixados unilateralmente em sua petição inicial, de modo, sobretudo, a impedir eventual consolidação da propriedade do bem móvel em favor da recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes, com a subsequente determinação da manutenção da posse do bem móvel em questão até o advento do julgamento final do recurso e a admissão do depósito das prestações nos valores indicados pela recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26882552). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pela devedora, ora recorrente. A ação de consignação em pagamento transcorre por meio do procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil. No caso, a recorrente propôs demanda contra a recorrida, tendo cumulado seu pedido com a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida, bem como a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com os cálculos elaborados pela própria agravante. De acordo com as regras mencionadas acima a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pela devedora. Por essa razão não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pela recorrente, em valores fixados unilateralmente, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A respeito dessa questão examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170188/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 25/03/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TABELA PRICE. MORA. CONSIGNAÇÃO. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. 1. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2. Será lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios, correção monetária, tampouco com multa contratual. 3. O requerimento de consignação do valor que entende ser devido não tem o condão de afastar a mora do devedor, que apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. 4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de regime de recursos repetitivos, "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso dos autos, acompanhando essa orientação, a exigência da "tarifa de cadastro" deve ser considerada válida no contrato sub judice, uma vez que a parte consumidora não comprovou relacionamento anterior com a instituição financeira. 5. É valida a incidência do "IOF" sobre as operações financeiras, uma vez que a sua incidência independe da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 968702, 20150111405637APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 3/10/2016, p. 245-252)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não estão alinhadas aos comandos normativos pertinentes ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da impossibilidade de consignação em pagamento, os requerimentos acessórios ficam logicamente esvaziados. Também fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator